Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Fazenda Pública. Ação rescisória.
Propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC 969), o que não se verifica no caso.